Tribunal: TJDFT
Processo: 0719097-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719097-02.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GLEISON MIRANDA SANTOS AGRAVADO: EVILANA FIGUEREDO DECISÃO GLEISON MIRANDA SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 235064794, autos originários) proferida na liquidação de sentença proposta contra EVILANA FIGUEIREDO, que homologou o valor das benfeitorias apuradas, e autorizou a compensação, in verbis: “Trata-se de liquidação de sentença iniciado por GLEISON MIRANDA SANTOS em desfavor de EVILANA FIGUEREDO, ambos qualificados no processo. Apresentado Laudo Pericial com a indicação do valor das benfeitorias, o requerente o impugnou aduzindo que não foram considerados o muro construído, gastos com formação de jardim e padrão de energia elétrica. A requerida compareceu aos autos para requerer sua extinção em face de determinação de desocupação do imóvel determinada em ação movida por ente público. Decido. O acórdão que reformou a sentença deu procedência ao pedido de rescisão contratual por culpa do réu, reintegrou a autora na posse do imóvel, determinou o retorno das partes aostatus quo antee restituição do valor pago com abatimento do preço da casa construída no imóvel, nos termos do voto da i. Relatora: Conheço da apelação da autora e dou parcial provimento para: i ) declarar que a rescisão contratual decorreu de culpa do réu; ii) reintegrar a autora na posse do imóvel localizado na SMLNIN DF 15, Trecho 7, Chácara 6, NR Capoeira do Bálsamo, Distrito Federal; iii) determinar que as partes retornem ao estado anterior à celebração do negócio jurídico; iii.i) os valores devem ser atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação; iii.ii) do valor a ser restituído ao apelado-réu deve ser abatido o preço da casa erigida pelo cessionário-apelado, a ser apurado em liquidação de sentença por avaliador judicial; iii.iii) havendo saldo devedor em favor do apelado-réu, o montante correspondente lhe deverá ser pago como indenização pelas benfeitorias erigidas; iv) julgar parcialmente procedente o pedido cominatório apenas para manter a rescisão contratual. Indefiro o pedido formulado em contrarrazões. Frise-se que este julgado não é oponível contra o Poder Público e que há possibilidade de desocupação, em virtude de o bem objeto do litígio ser considerado como bem público. De modos que não assiste razão ao requerente quanto à consideração de gastos havidos com formação de jardim e construção de muro, uma vez que o julgado determinou quedo valor a ser restituído ao apelado-réu deve ser abatido o preço da casa erigida pelo cessionário-apelado. Ou seja, do valor a ser restituído pela requerida deve ser descontado o valor da casa construída. Não houve condenação a pagamento de gastos havidos com outros itens, como formação de jardim e construção de muro. Com relação ao padrão de energia elétrica, esse está incluído no cálculo apresentado, uma vez que consta do custo de construção. No que toca ao pedido de extinção por perda superveniente do objeto, a pretensão não prospera. Isso porque o acórdão transitou em julgado e há a determinação de rescisão do contrato com devolução de valor e abatimento de gastos com a construção da casa. Além disso, constou expressamente do voto da i. Relatora, como visto acima, que o julgado restringiu-se à esfera privada, em nada interferindo no interesse da administração pública. Ante o exposto, HOMOLOGO o Laudo Pericial e fixo o valor da casa erigida no local em R$ 140.686,64, atualizado até setembro de 2024, valor esse que deve ser abatido do valor a ser restituído pela requerida ao requerente. EXPEÇA-SE alvará em favor da Perita para recebimento dos honorários periciais depositados nos autos.” O autor opôs embargos de declaração contra a r. decisão que não foram conhecidos (id. 234311951). O agravante-autor alega que a liquidação de sentença foi instaurada em razão do acórdão no 1691785 de julgamento do AGI no 706595-02.2023.8.07.0000, para apurar o valor que desembolsou para construir as benfeitorias no imóvel. Assevera que o MM. Juiz está descumprindo as determinações dos acórdãos no 150721197 e 1691785. Aduz que há “error in procedendo”; que o dispositivo do acórdão no 150721197, no item ii.ii, define que as partes devem retornar ao estado anterior, e que apenas com o efetivo pagamento dos valores que desembolsou com benfeitorias no imóvel a agravada poderá retomar a posse. Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau se enganou na interpretação dos valores, incorreu em “error in judicando” ao “[...] ao deduzir que os valores apurados em sede de liquidação pelas benfeitorias que foram erigidas pelo agravante tenham que ser abatidos das prestações que este também pagou.” (id. 71798551, pág. 14) Defende que não pode ser penalizado com o não recebimento do valor das benfeitorias construídas no imóvel. Ao final requer: “[...] O Agravante requer o conhecimento do presente recurso e deferimento dos seguintes pedidos: a) Em sede de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento com base no I, do Art. 1.019 do CPC, para determinar a imediata suspensão dos efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito do presente; b) No mérito, a reforma da r. decisão agravada para, além de ordenar que os valores apurados em sede de liquidação de sentença como instaurado pelo agravante, não haja nenhuma exclusão dos montantes que foram apurados pelo nobre perito como única forma de devolver as partes ao estado anterior; c) A reforma da sentença para que o montante do crédito seja fixado com base em TODOS os valores comprovadamente apurados pelo expert e não somente com base no valor da casa; d) Deseja provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos; e) A intimação dos Agravados para apresentar contrarrazoar, se o caso; f) O Agravante é portador dos benefícios da justiça gratuita. [...]” Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida (id. 154096062). É o breve relatório. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Não se verifica a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo porque não há, na decisão agravada, qualquer determinação de imediato pagamento dos valores apurados e homologados como indenização por benfeitorias. As últimas decisões proferidas no processo originário limitaram-se a homologar o valor de avaliação das benfeitorias e a determinar expedição de ofício à Presidência deste TJDFT para fins de pagamento de honorários periciais, uma vez que as partes litigam sob pálio da gratuidade de justiça; ademais, o cumprimento de sentença (processo no 705617-90.2012.8.07.0001) está suspenso, aguardando o depósito de valores pela agravada-requerida, para fins de autorizar a reintegração de posse do imóvel. Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o feito suspensivo pleiteado deve ser indeferido. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-ré para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora